Tribunal: TJSP
Processo: 2151015-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2151015-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados TERESINHA SANTOS SILVA (ESPÓLIO) e JOSE INACIO DA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
2
VOTO No 28805
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2151015-84.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO DA SILVA E TERESINHA
SANTOS DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls.1/2) em
face do v. acórdão de fls. 28/36, que julgou provido o recurso, reformando a
decisão agravada, para acolher a impugnação apresentada pelo espólio-
exequente, dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença pelo saldo
remanescente, entendendo que em razão da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n° 11.960/09, o diploma legal
é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo o débito ser
corrigido pelo IPCA.
O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão
foi omisso em relação à observância da coisa julgada material, princípio da
fidelidade ao título executivo, violação dos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e
509, §4o do Código de Processo Civil, desconformidade com o Tema 905 do
julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que o título executivo expressamente
determinou a aplicação da Lei 11960/09, pelo que, a pretensão da agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
3
viola a coisa julgada e contrariou o disposto nos artigos 502, 503, 505, 507,
508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
4
A
questão
debatida
nos
autos
diz
respeito
unicamente à correção monetária incidente sobre o
valor devido na execução, pretendendo o exequente
afastar a incidência da Lei no 11.960/09, que
determina a aplicação da TR - Taxa Referencial para
fins de correção monetária, ao argumento de que se
trata de matéria de ordem pública, devendo ser
aplicado o decidido no julgamento do Tema 810 do
C. Supremo Tribunal Federal.
Razão assiste ao agravante.
É certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a Lei 11.960/09
tem
natureza
processual
e
deve
ser
aplicada
imediatamente aos processos em tramitação (EREsp
n° 1.207.197), mas não de forma retroativa (REsp
1.205.946).
Contudo, a despeito da natureza processual da Lei
11.960/09, o Colendo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425,
reconheceu, por arrastamento, a parcial inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no
11.960/09, vedando a correção monetária dos
débitos impostos à Fazenda Pública com base nos
índices oficiais de remuneração básica aplicados à
caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por
não representarem a verdadeira depreciação do
valor da moeda e inflação do período.
A declaração de inconstitucionalidade, que possui
eficácia imediata, impede a aplicação do critério de
correção monetária estipulado pela Lei 11.960/09.
É o que também restou decidido pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
5
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento
do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
n° 1.270.439, em 26/06/2013, posteriormente ao
julgamento das ADIs pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo
regramento para a atualização monetária e juros
devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de
imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14.
O
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do
art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn
4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a
expressão índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança contida no § 12 do art. 100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
6
da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de
remuneração da poupança não mede a inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir
de parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade
da expressão independentemente de sua natureza
quando os débitos fazendários ostentarem natureza
tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda
de dívida de natureza tributária, incidem os juros
pela taxa SELIC como compensação pela mora,
devendo esse mesmo índice, por força do princípio
da equidade, ser aplicado quando for ela devedora
nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma
do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento,
desse dispositivo legal.
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios
serão
equivalentes
aos
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta
de poupança, exceto quando a dívida ostentar
natureza tributária, para as quais prevalecerão as
regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto,
não especificou qual deveria ser o índice de correção
monetária
adotado.
Todavia,
há
importante
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando
Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
7
Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária - o crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos
pelo exercício de função de confiança entre abril de
1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios
devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro Meira,
j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADIs 4.357
e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação
em questão se aplica apenas para os processos em
que os precatórios foram expedidos ou pagos até
25.3.2015, conforme se depreende do julgamento
das Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425:
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e
nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz
Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos
seguintes
termos:
(...)
2)
-
conferir
eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da
presente
questão
de
ordem
(25.03.2015)
e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
8
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR)
somente para processos em que os precatórios já
haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
No presente caso, o ofício requisitório foi expedido
em 14/06/2017 (fls. 20/22 dos autos principais), o
que, por lógica, impede a aplicação automática da
modulação de efeitos e ainda permite discussão
sobre os critérios de correção monetária, ante a
declaração de inconstitucionalidade proferida.
Assim, independentemente do teor da modulação de
efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, é
certo que não pode prevalecer índice já reconhecido
como inconstitucional, tal como pretende o IPESP.
(...)
Esse entendimento também foi confirmado pelo
recente julgamento do Tema 810 de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se
fixou a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim,
em
razão
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
9
11.960/09, o diploma legal é inaplicável ao caso
para fins de correção monetária, devendo o débito
ser corrigido pelo IPCA, conforme entendimento já
sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para acolher a impugnação apresentada
pelo espólio-exequente, dando-se prosseguimento
ao
cumprimento
de
sentença
pelo
saldo
remanescente.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
(...)”
O julgamento dos Embargos de Declaração no RE no
870.974/SE (Tema 810) confirma o entendimento exposto no v. acórdão
embargado de fls. 349/357.
Isso porque, o Tribunal Pleno do C. STF, por maioria
dos votos, deixou de modular a decisão proferida, com o entendimento de que
“as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar
pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao
interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”. Confira-se:
“QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO
DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação
apta e suficiente a resolver todos os pontos do
Recurso Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
10
erro material no julgado, não há razão para qualquer
reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de
efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999
permite a estabilização de relações sociais surgidas
sob a vigência da norma inconstitucional, com o
propósito de prestigiar a segurança jurídica e a
proteção
da
confiança
legítima
depositada
na
validade de ato normativo emanado do próprio
Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido
estrito envolvido nessa excepcional técnica de
julgamento.
A
preservação
de
efeitos
inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento
implica
prejuízo
ao
interesse
protegido
pela
Constituição em grau superior ao provocado pela
própria norma questionada. Em regra, não se admite
o prolongamento da vigência da norma sobre novos
fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as
razões de segurança jurídica possam recomendar a
modulação com esse alcance, como registra a
jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a
experiência demonstra que é próprio do exercício da
Jurisdição Constitucional promover o ajustamento
de relações jurídicas constituídas sob a vigência da
legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado
sensível ao impacto de suas decisões na realidade
social subjacente ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais,
que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de
correção monetária para o período entre 2009 e
2015 é incongruente com o assentado pela CORTE
no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
11
ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social
que se pretende prestigiar pela modulação de
efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao
interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o
que não é suficiente para atribuir efeitos a uma
norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.”
(RE 870947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 03/10/2019)
Assim, fixou-se o entendimento de que o julgamento
do RE 870.947/SE (Tema 810) que a inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09, no que diz respeito à forma de correção monetária, retroage até a
data de sua edição (2009), não havendo que se falar na convalidação da
incidência da Taxa Referencial (TR) para o período entre 2009 e 2015.
Neste sentido, constou expressamente do voto do E.
Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes:
“Entendo que prolongar a incidência da TR como
critério de correção monetária para o período entre
2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela
CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e
das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o
efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma.
Nesses
casos,
o
jurisdicionado:
(a)
foi
indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou
um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar
socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
12
(c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor
devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
assentar
a
inconstitucionalidade da correção de créditos pela
TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa
mesma TR, que não recompõe de forma integral o
seu patrimônio.
(...)
Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no
período 2009/2015 possa atender a razões de
segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é
o prolongamento da eficácia do art. 1o-F da Lei
9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se
afigura atentatório aos postulados da segurança
jurídica e da proteção da confiança, na medida em
que impede a estabilização de relações jurídicas em
conformidade com o critério de correção apontado
pela própria CORTE como válido.
(...)
Por
mais
que
as
alegações
apresentadas
argumentem nessa direção, não me convenço da
existência de interesse social na mitigação de
débitos
fiscais,
pela
incidência
de
critério
de
correção que, no período objeto de modulação
(julho/2009
a
março/2015),
acarreta
uma
defasagem da ordem de 38% do valor executado.
(...)
Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator,
para
REJEITAR
os
Embargos
de
Declaração,
preservando a eficácia retroativa da declaração de
inconstitucionalidade
do
art.
1o-F
da
Lei
9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.”
Dessa forma, ainda que o v. acórdão proferido na
fase de conhecimento tenha determinado a aplicação da Lei no 11.960/09
como forma de correção monetária, é certo que este entendimento não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
13
prevalecer no caso dos autos, diante do entendimento expressamente fixado
pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração
no RE no 870.974/SE (Tema 810).
Isso porque, consta do artigo 525, §1o, inciso III, e
§12 do Código de Processo Civil:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze)
dias
para
que
o
executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
(...)
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o
deste artigo, considera-se também inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do
ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição
Federal , em
controle
de
constitucionalidade
concentrado
ou
difuso.
Por outras palavras, na fase de execução de
sentença podem ser discutidas as questões relativas à inexigibilidade da
obrigação cujo título executivo judicial esteja fundado em lei considerada
inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, como é o caso da Lei no
11.960/09 no que se refere ao cálculo de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151015-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28805
14
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.